Tribunal: STF
Processo: HC 238356
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alessandro da Silva Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS ADICIONAIS. REVERSÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. 



    1. Havendo a indicação de elementos adicionais a evidenciar a dedicação ao tráfico de drogas, não há falar em bis in idem, mesmo que a quantidade de drogas, utilizada para elevar a pena-base, tenha sido mencionada quando do afastamento da privilegiadora. 



    2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela habitualidade delitiva para afastar a minorante, a reversão das premissas fáticas demandaria profunda imersão em matéria probatória, inadequada na via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 822.553 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



     



    Pretende, em síntese, seja reconhecido o bis in idem, e aplicado o redutor de pena previsto no §4ª do art. 33, da Lei 11.343/06. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), não assiste razão a parte impetrante, eis que o Superior Tribunal de Justiça esclareceu o que se segue: 



    Vê-se que o Tribunal de origem aumentou a pena-base pela apreensão de mais de uma tonelada de maconha; na terceira fase, afastou a privilegiadora “diante das evidências de que o réu se dedica com afinco ao tráfico interestadual de droga em larga escala, haja vista que, ao ser preso, transportava mais de uma tonelada da mercadoria ilícita”. Indicou que os demais itens apreendidos, avaliados em cerca de R$ 142.000,00 e registrados em nome do paciente, denotavam “que ele havia conseguido um razoável suporte financeiro com a sua atividade criminosa, [...] não havendo quaisquer indicativos de que tivesse adquirido esses apenas em decorrência do transporte regular grãos”. Não há reparo a ser feito. 



    A jurisprudência desta Corte Superior entende não haver ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios, como ocorre na hipótese, sendo imprópria, de todo modo, a via do writ à revisão do entendimento.



    É importante ressaltar que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    “Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Verifico, no caso ora em exame, no que se refere à incidência da redutora prevista no §4 do art. 33 da Lei de Drogas, que a quantidade de entorpecente apreendida com o paciente não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    Ao contrário, tal elemento, somado ao contexto e itens apreendidos durante a prisão (trafico interestadual em veículo próprio e de valor significativo sem “quaisquer indicativos de que tivesse adquirido esses apenas em decorrência do transporte regular grãos”), foram empregados pelas instâncias de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, estas sim, circunstâncias aptas a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    De outro lado, inexistente o alegado bis in idem, porquanto a quantidade não foi o único fundamento utilizado para concluir na dedicação do paciente a atividades criminosas, como bem explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    Houvesse a Corte de origem elevado a pena-base em razão da quantidade de drogas e afastado a privilegiadora apenas com base nessa fundamentação, seria o caso de bis in idem. Contudo, há elemento adicional apontado: os demais itens apreendidos, segundo entendimento firmado, denotavam “que ele havia conseguido um razoável suporte financeiro com a sua atividade criminosa, [...] não havendo quaisquer indicativos de que tivesse adquirido esses apenas em decorrência do transporte regular grãos”. 



    Ressalto, finalmente, que para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluir que o paciente se dedicava a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente